Tribunal: TJES
Processo: 5004061-83.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004061-83.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: ELIAS FERREIRA RODRIGUES 05204833676
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2314504).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LAIS OLIVEIRA FERREIRA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que não houve comprovação do suposto estacionamento irregular do veículo da recorrente;
c)
que, mesmo se houvesse prova, tal conduta configura mera infração administrativa;
d)
que não há de se falar em culpa concorrente, posto que sua conduta não teve relevância para a ocorrência do evento danoso;
e)
que houve litigância de má-fé por parte da recorrida;
f)
que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando integralmente a sentença;
g)
que na manutenção da hipótese de culpa concorrente, o recorrido seja condenado a arcar com metade dos valores despendidos pela recorrente.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2314500).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o acidente de trânsito em questão foi causado por culpa exclusiva do recorrido ou se houve culpa concorrente, e, em sendo aquele o responsável, se há o dever de indenizar a recorrente por danos materiais.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
definiu que trata-se de um caso de culpa concorrente, diante da infração administrativa cometida pela recorrente ao estacionar o veículo próximo à esquina.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois o recorrido não logrou êxito em comprovar que o veículo da recorrente estava estacionado na esquina e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal.

Ademais, ainda que assim fosse, entendo que a responsabilidade total pelo acidente é daquele que estava dirigindo o veículo que bateu no outro que estava parado, mesmo que irregularmente, ou seja, o recorrido.

Isto porque a suposta conduta da recorrente em estacionar ou parar o veículo em local proibido diz respeito à infração de trânsito sujeita às penalidades administrativas cabíveis. Desta forma, trata-se de responsabilidade da recorrente perante o Departamento Estadual de Trânsito.

Por outro lado, o recorrido, condutor do veículo causador do acidente, agiu com imprudência e imperícia ao detectar a impossibilidade de realizar a manobra em questão e mesmo assim tentá-la.

Este alega que “passou por cima” por ordem de outros (ID. 2311498), ou seja, mesmo ante a constatação de que não era possível adentrar à rua sem danificar o veículo da recorrente, o recorrido preferiu danificá-lo ao invés de retornar pelo caminho por onde veio.

Ou seja, era cabível no caso concreto a prudência e a cautela para realizar a manobra sem colidir com o veículo estacionado, o que não aconteceu.

Desta forma, o estacionamento em local proibido não configura, por si só, culpa, justificando apenas a aplicação de penalidade administrativa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CAMINHÃO ESTACIONADO NO ACOSTAMENTO EM LOCAL PROIBIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. COLISÃO ENTRE O VEÍCULO DO AUTOR E OUTRO QUE TRAFEGAVA NA MESMA VIA, CULMINANDO NO ARREMESSO DO AUTOMÓVEL DO DEMANDANTE CONTRA O CAMINHÃO. CULPA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CAMINHÃO ESTACIONADO, AINDA QUE DE MODO IRREGULAR. IMPROCEDÊNCIA. Segundo alega o demandante, trafegava pela via com seu automóvel, quando o veículo que transitava à sua frente, parou, ocasionando a colisão entre os dois veículos, momento em que o veículo do demandante bateu contra o caminhão que se encontrava estacionado no acostamento, em local proibido. Pretensão do demandante de responsabilizar tão somente a empresa proprietária do caminhão, que não encontra fundamento na legislação aplicável à espécie, considerando não ter dado causa ao evento.
O estacionamento em local proibido é infração administrativa, cuja penalização não se confunde com a responsabilidade civil que ora busca.
A apuração da responsabilidade pelo evento decorre, na hipótese da conduta do veículo que trafegava à frente do autor, que segundo alega, deu início à sucessão de eventos que ocasionaram os prejuízos materiais e morais reclamados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005467154 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2016).

Ademais, em que pese a alegação da recorrente, não vislumbro litigância de má-fé na conduta da recorrida que faça jus a condenação.

Portanto, reconheço a culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do acidente, visto que agiu com imprudência e imperícia ao causar dano material à recorrente mesmo ao constatar a impossibilidade de prosseguir com o veículo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença objurgada e condenando o recorrido no valor de R$2.450,07 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos) a título de danos materiais
,
quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RECORRENTE TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO. RECORRIDO VERIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE PASSAR COM O VEÍCULO PELO LOCAL E MESMO ASSIM PROSSEGUIU. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ESTACIONAMENTO SUPOSTAMENTE IRREGULAR É MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.